Tribunal: TJMT
Processo: 1020777-74.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020777-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), IGOR RIEDER RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 061.891.651-25 (AGRAVADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MP - DETRAÇÃO – PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – CÔMPUTO SOMENTE NO CALCULO DA PENA TOTAL – INADMISSIBILIDADE – RIGOR DA PRIVAÇÃO PROCESSUAL DA LIBERDADE SEMELHANTE AO DA PENA DEFINITIVA – PERIODO DE PRISÃO PREVENTIVA A SER CONTADO TAMBÉM NO CÁLCULO DO TEMPO NECESSÁRIO À PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA

COM O PARECER.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação
(TJMT, AgExec 1004790-95.2021.811.0000).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal, interposto pelo
Ministério Público Estadual
, contra
a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que
deferiu pedido da defesa
para que a
detração fosse computada sobre a fração fixada para a progressão de regime
e não sobre o total da pena imposta (ID. 109634963).

Em linhas gerais, o Ministério Público almeja que o
tempo de prisão provisória seja descontado do total da pena imposta
, de acordo com o art. 42 do Código Penal.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID 109634966
).

Em sede de
juízo de retratação
foi
mantida
a decisão pelo Juízo das Execuções Penais (ID 109634967).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
provimento
do recurso (ID 117130996)
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA CALCULADO SOBRE A FRAÇÃO FIXADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL DE QUE O PERÍODO DA DETRAÇÃO DEVE SER DESCONTADO DO MONTANTE TOTAL DA PENA IMPOSTA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022